Tribunal: TJPA
Processo: 0014645-50.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014645-50.2017.8.14.0040

APELANTE: NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA

APELADO: CASSIO ALVES MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC. Sentença anulada.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NB AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, CPC.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 1296492), alegando, em síntese, que a presente ação não deveria ter sido extinta por abandono da causa uma vez que não houve a intimação pessoal do autor. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC,
em razão do juiz ter entendido que o exequente foi intimado para se manifestar e se manteve inerte, caracterizando suposto abandono do feito.

Entendo que, por força do art. 485, §1º do CPC, o magistrado, ao verificar que o Autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve intimá-lo pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo pode ser extinto por abandono de causa.

Porém, no presente caso, verifico que a intimação pessoal do Autor, ora Apelante, não foi realizada.

Da análise do caderno processual, verifico que logo após a petição inicial foi proferida decisão determinando ao autor que provasse o registro do gravame no DETRAN (ID. 1296488, fl. 1).

Em seguida, consta certidão atestando que a parte autora não se manifestou (ID. 1296488, fl. 2).

Ato contínuo, sobreveio sentença de extinção do feito com arrimo no art. 485, III, CPC (ID. 1296491), sem que houvesse intimação pessoal do apelante nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Como o procedimento legal supracitado não foi obedecido devidamente pelo juízo
a quo,
houve violação ao artigo 485, §1º do CPC. Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, como se observa a seguir:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EQUIVOCADA. SITUAÇÃO QUE SE EQUADRA NO ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
PARTE QUE VEIO AOS AUTOS MESMO APÓS INTIMAÇÃO PUBLICADA APENAS VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. FALTA SUPRIDA. PARTE QUE PETICIONOU SEM ATENDER A DETERMINAÇÃO EM SUA INTEGRALIDADE. EQUÍVOCO INCAPAZ DE REFORMAR A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A falta de interesse processual caracteriza-se pela necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC. II- No caso dos autos, não há que se falar em ausência de interesse de agir, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta ser reintegrado na posse do bem e obter seus créditos após sentença transitado em julgado. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária. III- A não manifestação da parte, já que fez pedido genérico, não atendo a determinação judicial, enseja sim a extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC (abandono de causa),que para tanto implica na necessidade de intimação pessoal da parte, para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto, nos termos do parágrafo 1º deste artigo. IV- A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito. V- No caso dos autos, embora não tenha havido a intimação pessoal, tal como a determinação do parágrafo 1º do art. 485, CPC, a vinda nos autos da parte, por ter tido conhecimento do despacho via Diário de Justiça pode suprir referida imposição, tendo em vista que não houve decisão supressa. VI- Todavia, observo que para efeito prático o equívoco quanto aos incisos acima mencionados não são capazes de anular ou reformar a sentença atacada, na medida em que a inércia da parte enseja de qualquer forma na extinção do feito, devendo no caso dos autos apenas ser observado a determinação do art. 485, § 1º, do CPC, o que fora feito, que no caso dos autos, conforme já explanado foi suprida com a determinação de intimação via Diário de Justiça, tendo a parte tomado conhecimento e vindo aos autos, porém, sem atender a determinação na sua integralidade. VII- Diante do exposto, nego provimento à apelação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003217-98.2002.8.14.0201, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO BASEADA EM PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, CONFOME PREVISÃO DO ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUANTO AO ATO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 485, III, § 1º, C/C OS ARTS. 9 E 10, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A nova sistemática processual civil consagrou o princípio da não surpresa, segundo o qual não pode o juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

2. Proferida sentença com base em informação sobre a qual não foi dado conhecimento ao interessado, caracterizada está a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a anulação do julgado.

3. Na hipótese, a norma processual civil inserta no art. 485, III, § 1º, dispõe claramente que a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

4. Apelo ao qual dá-se provimento, para o fim de anular a sentença hostilizada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0015039-50.2017.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL NÃO PROCEDIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1.Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, § 1º do CPC.
2.No caso concreto, o Apelante não foi intimado pessoalmente, como determina a lei, para informar seu interesse em prosseguir no feito, razão pela qual a decisão recorrida deverá ser anulada. 3.Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00055804120118140040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022).

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024